Tribunal: TJDFT
Processo: 0736486-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736486-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO JUAN BORGES CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Concurso Público – Polícia Militar – Investigação de Vida Pregressa e Investigação Social – Idoneidade Moral – Diversos Fatos Desabonadores – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso. O art. 11 da Lei Federal no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, exige idoneidade moral do candidato ao ingresso na carreira militar. O Edital do concurso público estabeleceu o seguinte, in verbis: “16.19 Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; (...) f) ter sido autor de ato infracional desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; (...) x) uso ou dependência de droga ilícita;” Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, “A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)” (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Com efeito, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade”. (AgInt no RMS n. 57.418/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021.) Destaco que, nesse último julgado, a hipótese fática dizia respeito a candidato “indiciado em Inquérito Policial pela prática de crimes de corrupção passiva e facilitação para entrada de celulares no interior de presídio”. No caso ora analisado, o candidato foi excluído do concurso pela seguinte razão (ID 209454699): "O candidato foi contraindicado motivado pelo resultado da Sindicância de vida pregressa conforme extrato que se segue: 1. Constar em desfavor do Candidato Ocorrência no 341/2021 - 21aDP, lesão corporal/desacato; Ocorrência. no 273/2012 - DCA - Autor, furto em comércio; Ocorrência no 674/2012- DRPI, porte de substância entorpecente para consumo pessoal; Ocorrência no 341/2021 - 21aDP, Autor, Injuria; Ocorrência no 51/2021 -21aDP, autor, CPB Art. 129, Caput; Ocorrência no 542/2012-DRPI, autor, Lei 11.343/06 Art. 28; Ocorrência no 411/2012- DCA, autor, CPB Art 155, Caput. 2. Praticar fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, conforme subitem 16.19.x, do Edital no 04 – DGP/PMDF, a saber: uso ou dependência de droga ilícita. O candidato declarou no Formulário para Ingresso na Corporação – FIC, que já fez uso: “Cannabis”. Referida decisão foi mantida em sede de recurso administrativo (ID 209454705), a qual se valeu das razões expostas no despacho constante no mesmo documento e na nota técnica de ID 209454704, a qual concluiu que “2.3.8. (...) os registros criminais que não possuem trânsito em julgado ou decisão por órgão colegiado, poderão ser utilizados para aferição de idoneidade moral (...)”. Portanto, ao contrário do que sustenta o agravante, a sua eliminação do concurso não se baseou fato isolado relativamente ao uso de droga em um passado longínquo. Em verdade, a exclusão do agravante se embasou em diversas condutas desabonadoras constantes em inquéritos policiais e em auto declaração prestada pelo candidato, havendo compatibilidade com recente jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator